Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724419-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A contra a r. decisão que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0707817-47.2020.8.07.0020, impetrado por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 043/2020 – CAESB e do Presidente da Companhia ora agravante. A liminar, ora agravada, foi concedida para determinar a suspensão do processo licitatório referente ao pregão eletrônico no 43/2020 – CAESB, até ulterior decisão do Juízo a quo. Após a exposição de suas razões recursais, a agravante requer a concessão da tutela recursal, para que a r. decisão agravada seja revogada, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 17814893. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Observo que o presente recurso possui o mesmo pedido e causa de pedir do constante nos autos do AGI no 0722613-06.2020.8.07.0000, motivo pelo qual estendo à agravante os efeitos da tutela recursal ali deferida, cuja parte dispositiva encontra-se lavrada nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da r. decisão agravada, possibilitando-se, assim, o regular prosseguimento do Pregão Eletrônico no 43/2020 – CAESB”. Em razão da conexão, determino a reunião do presente recurso aos autos do AGI no 0722613-06.2020.8.07.0000 e do AGI no 0723848-08.2020.8.07.0000, a fim de que o julgamento ocorra conjuntamente. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de julho de 2020 22:41:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator